Tribunal: TJSP
Processo: 1000289-21.2021.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ção do laudo ou diligências suplementares – Providências consideradas desnecessárias pelo magistrado, de acordo com seu livre convencimento motivado – Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
ACIDENTE DO TRABALHO – Eletricista – Males na coluna e nos ombros – Ausência de incapacidade laborativa – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.
SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO – Ação acidentária – Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios – Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Súmula 110/STJ.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1000289-21.2021.8.26.0505; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Pires - 3a Vara; Data do Julgamento: 02/06/2023; Data de Registro: 02/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

Ribeirão Pires

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2023

Data de publicação:

02/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO – Ação acidentária contra o INSS julgada improcedente.
PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Inquirição de testemunhas – Prova desnecessária – Fatos controvertidos que podem ser provados só por documentos ou prova pericial – Art. 443, II, do CPC.
PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de vistoria, nova perícia médica, complementação do laudo ou

Ementa:
APELAÇÃO – Ação acidentária contra o INSS julgada improcedente.
PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Inquirição de testemunhas – Prova desnecessária – Fatos controvertidos que podem ser provados só por documentos ou prova pericial – Art. 443, II, do CPC.
PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de vistoria, nova perícia médica, complementação do laudo ou diligências suplementares – Providências consideradas desnecessárias pelo magistrado, de acordo com seu livre convencimento motivado – Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
ACIDENTE DO TRABALHO – Eletricista – Males na coluna e nos ombros – Ausência de incapacidade laborativa – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.
SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO – Ação acidentária – Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios – Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Súmula 110/STJ.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.